Tribunal: TJMT
Processo: 0004265-81.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004265-81.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JOAO JERONYMO - CPF: 012.899.269-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
CIRÚRGIA CARDÍACA –
NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – MULTA AFASTADA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída por outros meios, que assegurem a efetividade da decisão judicial, porém menos prejudiciais ao ente público.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE APARELHO MIO-ELÉTRICO

– NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Juara, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível daquela Comarca que, nos autos da Ação Civil Pública (código 112911), ajuizada pelo Ministério Público, na defesa dos interesses de Pedro João Jeronymo, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para consolidar os termos da decisão que concedeu os efeitos da tutela, para determinar que os
Requeridos procedam ao tratamento médico descrito na inicial.

O Município de Juara, em suas razões recursais, sustenta, a necessidade de revogação da multa diária, e sua exclusão da lide, id. 22194980.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 22194984.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereria, opina pelo provimento parcial do recurso, para afastar as astreintes. (id. 22891989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020